Tribunal: TJDFT
Processo: 0044515-63.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0044515-63.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA EMBARGADO: MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA DESPACHO Oportunizo a manifestação dos embargantes, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado em sede de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator